Tribunal: STF
Processo: ARE 971365
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Usucapião. Preenchimentos dos requisitos. Matéria infraconstitucional. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.